Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PORTARIA DPDF N. 140/15. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, preceituam que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência a comprovação de renda bruta familiar correspondente ao valor de até cinco salários mínimos mensais.
3. O cotejo do critério objetivo adotado com a documentação juntada aos autos pelos agravantes e com as demais circunstâncias fáticas que permeiam a lide recomenda o afastamento da presunção de hipossuficiência econômica alegada pelos agravantes.
4. Por fim, ainda que fosse concedida a gratuidade de justiça em sede recursal, certo é que a benesse não teria efeitos retroativos, de modo a desobrigar os agravantes do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados em seu desfavor por ocasião da prolação da sentença.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.